Tribunal: TJPA
Processo: 0808311-53.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808311-53.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCILIO JACQUES BROTHERHOOD

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS QUE PUDESSEM OCASIONAR A RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO
.
ACOLHIMENTO
.
NÃO HOUVE MENÇÃO À MENCIONADA ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE NO ACÓRDÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
APENAS PARA

INCLUIR NO ACÓRDÃO QUE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL RESTA PREJUDICADA PELA INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTENDO-SE O JULGADO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E ACOLHER
os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 31 de agosto de 2020.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por MARCILIO JACQUES BROTHERHOOD, objetivando reformar o acórdão (Num. 1472191), que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (Num. 1618071 - Pág. 1-4), o embargante alega a existência de omissão no

referido Acórdão quanto à tese de ausência de comprovação de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos que pudessem ocasionar a responsabilidade pessoal do sócio. Aduz ainda que não foi citado para responder aos termos da execução fiscal.

Finaliza pugnando pelo processamento e provimento dos presentes Embargos Declaratórios, nos termos do art. 1.022, devendo ser sanada a omissão apontada.

Em contrarrazões (Num. 1733596 - Pág. 1-6), o Estado do Pará manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração opostos por inexistir qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão atacado.

É o relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por MARCILIO JACQUES BROTHERHOOD, objetivando reformar o acórdão de nº. (Num. 1472191), que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

O Acórdão recorrido está assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD EM CONTA DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PARA BLOQUEIO DE CONTAS DO SÓCIO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA FALTA DE CITAÇÃO DO SÓCIO A QUEM FOI DIRECIONADO O BLOQUEIO IMPROCEDENTE. ADMISSÍVEL O ARRESTO NA ÓRBITA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL (ARTS. 7º, 11 E 14 DA LEI Nº 6.830/1980). ARRESTO QUE NÃO DEMANDA A ANTECEDENTE CITAÇÃO DO REQUERIDO OU DO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO.”

Inicialmente, importante mencionar que a decisão prolatada no acórdão ora objurgado restringiu-se à análise apenas da possibilidade de tutela, não entrando no mérito da ação principal.

No que concerne à alegação de ausência de citação, o embargante não aponta qualquer omissão, obscuridade ou contração no acórdão objurgado, apenas reitera tese constante no Agravo de Instrumento e que foi devidamente analisada e rejeitada, a saber:

“Quanto ao argumento de ofensa ao devido processo legal pela falta de citação do agravante em momento anterior a penhora aqui atacada, tem-se que o bloqueio de valores monetários pelo sistema eletrônico do Banco Central do Brasil é apenas um meio constritivo patrimonial compatível não só com a penhora sucessiva da citação do executado , mas também com o arresto, seja o cautelar especial, seja incidental na via executória (art. 854 do CPC), arresto que não demanda a antecedente citação do requerido ou do executado”.

Nesse ponto, fica evidenciado que o embargante pretende rediscutir matéria. Ressalta-se que os embargos de declaração estão disciplinados nos artigos 1.022 e seguintes do NCPC, os quais dispõem que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Quanto à tese de ausência de comprovação de prática de atos com excesso de poderes ou infração ao estatuto da empresa que pudessem ocasionar a responsabilidade pessoal do sócio, ora embargante, deve ser reconhecida a omissão alegada, visto que o acórdão embargado fez menção somente ao argumento de que o Estado não teria requerido o bloqueio de contas bancarias dos sócios.

Todavia, o reconhecimento da omissão mencionada alhures não tem o condão de alterar o julgado, pois, no presente caso, a análise das alegações referentes à possibilidade de responsabilidade pessoal do sócio/embargante também resta prejudicada por falta de elementos de convicção, como mencionado em decisão monocrática anterior (Num. 1182726), considerando que mesmo diante da possibilidade de o agravante/embargante suprir a falta de documentos ali apontada, optou por sustentar a convicção que os documentos juntados eram suficientes ao deslinde do recurso.

Também é importante frisar que, nas razões dos aclaratórios, o embargante alega fato novo ao mencionar que nunca foi sócio da sociedade empresária executada, mas apenas exerceu cargo de diretor executivo. Menciona ainda que já havia juntado aos autos o Contrato Social da referida sociedade, sendo relevante mencionar que nos autos não consta o mencionado contrato.

Por fim, o embargante junta aos autos Contrato Social da sociedade CIMENTOS DO BRASIL – CIBRASA (CNPJ – 04.898.425/0001-10) que diverge da empresa executada ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A (CNPJ: 04.953.915/0033-50).

Assim, em razão da existência da omissão na decisão guerreada, deve-se sanear o vício apenas para incluir no acórdão que a alegação de ausência de comprovação de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos que pudessem ocasionar a responsabilidade pessoal do sócio resta prejudicada por falta de elementos de convicção, conforme já referido na decisão monocrática anterior, e mesmo diante da possibilidade de o agravante suprir a falta de documentos ali apontada, optou por sustentar a convicção que os documentos juntados eram suficientes ao deslinde do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração apenas para fazer constar no acórdão que a alegação de ausência de comprovação de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos que pudessem ocasionar a responsabilidade pessoal do sócio resta prejudicada, mantendo-se o
decisum
em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2020